Tribunal: STJ
Processo: 0301617-32.2018.8.24.0135
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2156318 - SC (2024/0249588-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MICHAEL ABOUD
AGRAVANTE
: LIANA RAMALHO BISI ABOUD
ADVOGADO
: JORGE VACITE NETO - RJ063592
AGRAVADO
: TR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO DONATO PEREIRA - SC003819
MIGUEL MOACYR ALVES LIMA - SC001860
GEISA SANTOS SCAGLIA - SC030788
LARA D'ÁVILA DA SILVA PEREIRA - SC069206
INTERES.
: ADENI ROCHA
INTERES.
: PAULO AUGUSTO TEIXEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AUTORA.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
1.
conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da
incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. Precedentes.
Rever o entendimento do Tribunal
em relação ao
2.
a quo
termo inicial da prescrição, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula 7 desta Corte Superior.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f766ee8-0b1a-4c94-8052-58c468e93fd1

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f766ee8-0b1a-4c94-8052-58c468e93fd1

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2156318 - SC (2024/0249588-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MICHAEL ABOUD
AGRAVANTE
: LIANA RAMALHO BISI ABOUD
ADVOGADO
: JORGE VACITE NETO - RJ063592
AGRAVADO
: TR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO DONATO PEREIRA - SC003819
MIGUEL MOACYR ALVES LIMA - SC001860
GEISA SANTOS SCAGLIA - SC030788
LARA D'ÁVILA DA SILVA PEREIRA - SC069206
INTERES.
: ADENI ROCHA
INTERES.
: PAULO AUGUSTO TEIXEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AUTORA.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
1.
conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da
incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. Precedentes.
Rever o entendimento do Tribunal
em relação ao
2.
a quo
termo inicial da prescrição, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula 7 desta Corte Superior.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por MICHAEL ABOUD e OUTRO, em face de decisão monocrática
da lavra deste signatário que negou provimento ao seu recurso especial.
O apelo extremo, com amparo nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado (fl. 270, e-STJ):
Documento eletrônico VDA50954720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 4b12b435-bbe2-4154-ab13-4ff093d0cecf

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
LOTEAMENTO NÃO CONCRETIZADO. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL DE
DEZ ANOS DESDE A ASSINATURADO CONTRATO. SENTENÇA QUE
RECONHECE A PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR.
INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. AVENÇA
QUE ESTIPULAVA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO E IMISSÃO NA POSSE.
OBRIGAÇÃO IMEDIATAMENTE EXIGÍVEL. CÓDIGO CIVIL, ART. 134.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS.
Em suas razões recursais (fls. 284-305, e-STJ), apontou o insurgente
violação do art. 189 do CC e dissídio jurisprudencial. Defendeu, em síntese, que, de
acordo com o princípio
, o prazo prescricional para a propositura da ação
actio nata
deve ser contado do momento em que o titular do direito subjetivo violado tem ciência
do fato e da extensão de suas consequências, o que,
, teria ocorrido com a
in casu
contranotificação encaminhada pela empresa recorrida.
Após contrarrazões (fls. 312-321, e-STJ) e de decisão do Tribunal local
admitindo o recurso (fls. 336-339, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte
de Justiça.
Em decisão monocrática (fls. 350-353, e-STJ), este Relator negou
, diante da incidência do óbice das súmulas 283/STF e 7
provimento ao recurso especial
/STJ.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 356-363, e-STJ), os quais
restaram
(fls. 374-378, e-STJ).
rejeitados
Daí o presente agravo interno (fls. 382-388, e-STJ), no qual o agravante
defende a inaplicabilidade dos óbices invocados e reitera as razões de seu apelo nobre.
Impugnação apresentada (fls. 392-399, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Defende o agravante a inaplicabilidade do óbice da Súmula 283/STF ao
1.
caso, sustentando que enfrentou todos os fundamentos utilizados para embasar o
acórdão recorrido. Afirma, ainda, que a questão trazida a debate não exige uma
reanálise de fatos ou provas, mas sua revaloração, razão pela qual também não se
aplica ao caso o óbice da Súmula 7/STJ.
Sem razão, contudo.
Cinge-se a controvérsia acerca do termo a quo do prazo prescricional para a
propositura da presente ação. Sustenta o recorrente violação do art. 189 do CC,
Documento eletrônico VDA50954720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 4b12b435-bbe2-4154-ab13-4ff093d0cecf

defendendo que a contagem do aludido prazo teve início apenas com a
contranotificação encaminhada pela empresa recorrida, pois foi neste momento em
que tomou conhecimento da inadimplência do contrato.
Como bem delineado no
ora agravado, o Tribunal de origem
decisum
concluiu que o prazo prescricional,
, deve ser contado da data da assinatura do
in casu
contrato, uma vez que se trata de avença desde logo exequível (art. 134 do CC), sendo
certo, ainda, que a negociação havida entre as partes ao longo dos anos não configura
causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.
É o que se denota do aresto recorrido,
(fls. 267-269, e-STJ):
in verbis
1 O ponto central do recurso é o termo inicial do prazo prescricional. Não há
questionamento em relação ao prazo de dez anos, tampouco se disputa sobre o
pagamento efetuado pelo autor, ou sobre o indimplemento do réu. Não há
arguição sobre existência de causa suspensiva ou interruptiva. A tese trazida a
lume no apelo é a de que a sentença merece reparo porque teria
equivocadamente adotado a data do contrato como marco para início da
contagem do prazo prescricional.
Sobre a ponderação feita nas razões recursais quanto à injustiça da situação, o
argumento, embora afigure-se pertinente, não impede o decurso do prazo
prescricional e, à falta de exigibilidade, não é possível compelir-se judicialmente
a parte adversa a cumprir a obrigação então assumida.
A sentença, ao estabelecer o cômputo do prazo a partir da data da assinatura do
contrato, amparou-se no raciocínio de que, conforme contratado, a obrigação
(imissão na posse e transferência dos lotes) era exigível desde a data da
assinatura do contrato. A partir daquela data, estava o adquirente apto a exigir
do alienante o cumprimento de sua parte na obrigação.
[...]
Nas razões de apelação, sustenta o autor que é inadmissível adotar-se a data
da execução do contrato uma vez que ao longo dos anos as partes estiveram
em tratativas sobre a execução do contrato, sendo reiteradas as manifestações
da ré no sentido de que o desmembramento ainda seria concretizado,
viabilizando assim o cumprimento do contrato.
O problema no argumento está em que ele não desafia as razões recursais no
sentido de que a obrigação era, desde logo, exigível. Conforme se extrai do
instrumento contratual acostado aos autos (origem, doc. Inf5), a aquisição foi
celebrada mediante pagamento à vista e imediato cumprimento. Não houve
estipulação de prazo para adquirente ou alienante, tampouco condicionamento a
prévia conclusão de processo administrativo ou qualquer estipulação que
deixasse, ainda que implicitamente, espaço para a interpretação segundo a qual
o alienante teria prazo para cumprir com o avençado. Assim, aplicável a norma
inserta no art. 134 do Código Civil, segundo a qual a avença seria desde logo
exequível. Significa dizer que, ato contínuo à assinatura, o adquirente tinha
direito a exigir, inclusive em juízo, a imissão na posse dos imóveis, bem como a
expedição de escritura para tranferência da propriedade.
Não se coíbe de forma alguma a atitude da parte de, em tempo razoável, tentar
solucionar o conflito de forma negociada. Todavia, é necessário ponderar-se que
a negociação não é causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, pois não se
insere entre as hipóteses previstas nos artigos 197 a 204 do Código Civil.
No contexto apresentado, poderia o autor ter negociado por algum tempo, até
mesmo vários anos. Mas ao deixar que essa indefinição utralpassasse o largo
Documento eletrônico VDA50954720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 4b12b435-bbe2-4154-ab13-4ff093d0cecf

prazo prescricional de 10 (dez) anos, o direito conferido pelo contrato perdeu a
qualidade de exigibilidade, o que fulmina a possibilidade de se obter um
comando judicial exortando o réu a cumprir a obrigação ou condenando-o em
perdas e danos. Assim, ainda que se compreenda o inconformismo do autor em
relação ao inadimplemento da obrigação, não vislumbra equívoco do juízo de
origem em relação à configuração da prescrição. Dessa feita, merece mantida,
por seus próprios fundamentos, a sentença da lavra do eminente magistrado, Dr.
Daniel Lazzarin Coutinho. [grifou-se]
Em seu apelo nobre, todavia, limitou-se o recorrente a defender,
genericamente, a necessidade de observância do princípio
,
actio nata sem, contudo,
circunstância esta
refutar o entendimento de que se trata avença desde logo exigível,
que inviabiliza o seguimento do reclamo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a dissonância entre a
fundamentação do acórdão e as razões recursais encontra óbice na Súmula 283 do
STF, aplicável por analogia. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONJUGADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO
DO CONTRATO. ILEGALIDADE. REVISÃO. DANOS MORAIS. VALOR.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de impugnação
específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da
fundamentação recursal, a atrair o óbice das Súmulas nos 283 e 284/STF. [...] 5.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1719031/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
13/12/2021
DJe
)
16/12/2021
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833,
IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando
a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que
não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não
deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. (...) 4. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
13/12/2021
)
16/12/2021
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. A falta de impugnação
a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por
Documento eletrônico VDA50954720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 4b12b435-bbe2-4154-ab13-4ff093d0cecf

analogia, ao recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
1940620/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
29/11/2021
01/12/2021
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do
acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 4. É
inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as
razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no REsp 1698204/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
01/06/2020
15/06/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
RECLAMO PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. [...] 3. A subsistência de fundamento
inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação
de razões dissociadas desse fundamento impõe o reconhecimento da incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. [...] 5. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp 1024305/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/06/2017
13/06/2017
Como destacado na decisão agravada, ademais, a revisão do entendimento
adotado pelo Tribunal local, acerca do termo inicial do prazo prescricional, apenas
seria possível com nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC
/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. REVISÃO
DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão,
contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Segundo o reiterado
entendimento deste Tribunal Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos
do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou
inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata"
(REsp n. 1.735.017/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
). 3. Não cabe, em recurso
11/02/2020
14/02/2020
especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno
a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.209/DF, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2022
27/10/2022
AGRAVO INTERNO. OFENSA AOS ARTS. 12, VI, 13, 37, 522, 527, I E II, E 557
DO CPC 1973. IMPROCEDÊNCIA, NO CASO. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Alegação de ofensa aos arts. 12, VI, 13, e 37, todos do
CPC 1973, sob o fundamento de vício na representação processual da pessoa
jurídica. Improcedência. "Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a
pessoa jurídica [...] está representada adequadamente, conforme designação
prevista em seu contrato social, sendo indevida a extinção do agravo de
Documento eletrônico VDA50954720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 4b12b435-bbe2-4154-ab13-4ff093d0cecf

instrumento por defeito de representação processual. A pretensão de revisar tal
entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório e a
interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ." 2. A discussão acerca da
data do conhecimento, pelo autor, do ato reputado lesivo, assentada pelo
Tribunal de origem com base na apreciação das provas dos autos, implica
necessidade de reexame de matéria de fato, incabível no âmbito do recurso
especial (Súmula 7). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp n. 572.155/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE. 1. O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio
nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito,
mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da
lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. 1.1. "Na hipótese, a modificação
do entendimento do acórdão recorrido em relação à data da ciência inequívoca
do autor acerca da violação do seu direito, para definição do termo inicial da
prescrição, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na
Súmula 7 do STJ." (AgInt no AREsp 1396588/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, DJe
). 1.2. Esta Corte de Justiça tem
31/08/2021
entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame
do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte
de origem. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser
aplicável o prazo prescricional decenal (artigo 205 do CC) às pretensões
indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual. Incidência da Súmula
83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.530.042/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/9/2021
1/10/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DO ILÍCITO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese,
a modificação do entendimento do acórdão recorrido em relação à data da
ciência inequívoca do autor acerca da violação do seu direito, para definição do
termo inicial da prescrição, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial,
a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp n. 1.396.588/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/8/2021
31/8/2021
Por fim, e apesar dos argumentos deduzidos pelo insurgente, ressalta-se
que a revaloração da prova consiste em atribuir o devido valor jurídico a fato
, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática francamente
incontroverso
aceita em sede de recurso especial, como bem observou o E. Ministro Felix Fischer: "A
revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório
recorrido não implica no vedado reexame do material de conhecimento" (REsp 683702
/RS, QUINTA TURMA, julgado em 01.03.2005), situação que não se amolda à hipótese
.
dos autos
Inafastável, assim, o óbice das súmulas 283/STF e 7/STJ, sendo de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50954720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 4b12b435-bbe2-4154-ab13-4ff093d0cecf

Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50954720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 4b12b435-bbe2-4154-ab13-4ff093d0cecf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.156.318 / SC
Número Registro: 2024/0249588-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03016173220188240135 03016225420188240135 08652051020148060001 3016173220188240135
3016225420188240135 8652051020148060001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHAEL ABOUD
RECORRENTE : LIANA RAMALHO BISI ABOUD
ADVOGADO
: JORGE VACITE NETO - RJ063592
RECORRIDO
: TR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO DONATO PEREIRA - SC003819
MIGUEL MOACYR ALVES LIMA - SC001860
GEISA SANTOS SCAGLIA - SC030788
LARA D'ÁVILA DA SILVA PEREIRA - SC069206
INTERES.
: ADENI ROCHA
INTERES.
: PAULO AUGUSTO TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TROCA
OU PERMUTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MICHAEL ABOUD
AGRAVANTE : LIANA RAMALHO BISI ABOUD
ADVOGADO
: JORGE VACITE NETO - RJ063592
Documento eletrônico VDA51387443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:12
Código de Controle do Documento: 85536a90-a7d1-45fa-8c27-5ebc98b79ef3

AGRAVADO
: TR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO DONATO PEREIRA - SC003819
MIGUEL MOACYR ALVES LIMA - SC001860
GEISA SANTOS SCAGLIA - SC030788
LARA D'ÁVILA DA SILVA PEREIRA - SC069206
INTERES.
: ADENI ROCHA
INTERES.
: PAULO AUGUSTO TEIXEIRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:12
Código de Controle do Documento: 85536a90-a7d1-45fa-8c27-5ebc98b79ef3